Tribunal: TJES
Processo: 5007770-86.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007770-86.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ATO NORMATIVO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. NATUREZA DO PRAZO DE ENTRADA EM VIGOR. CONTAGEM DA VACATIO LEGIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME

Conflito Negativo de Competência suscitado nos autos da Execução Individual de Sentença Coletiva n.º 5013230-07.2025.8.08.0048, ajuizada originariamente perante a 1ª Vara da Fazenda Pública de Serra/ES. O Juízo Suscitado, com base no Ato Normativo TJES n.º 82/2025, declarou-se incompetente e remeteu os autos ao Juízo da 1ª Vara. Este, por sua vez, discordou da interpretação quanto à vigência do referido ato e suscitou o presente conflito, sustentando que ainda não se encontrava em vigor à época da distribuição do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o prazo de 30 (trinta) dias previsto para a entrada em vigor do Ato Normativo TJES n.º 82/2025, que reorganiza a competência das varas da Fazenda Pública de Serra/ES, possui natureza processual — com contagem em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC — ou se configura vacatio legis — com contagem em dias corridos, conforme o art. 8º, § 1º, da Lei Complementar n.º 95/1998.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo de 30 (trinta) dias previsto no Ato Normativo TJES n.º 82/2025 não possui natureza processual, mas se qualifica como período de vacatio legis, aplicável aos atos normativos de caráter geral e abstrato que reorganizam a estrutura judiciária.

A contagem da vacatio legis obedece à disciplina da Lei Complementar n.º 95/1998, que estabelece, em seu art. 8º, § 1º, a contagem em dias corridos, incluindo o dia da publicação e o último dia do prazo.

O art. 219 do CPC aplica-se exclusivamente aos prazos processuais e não incide sobre prazos de vigência de atos administrativos normativos de organização judiciária.

Considerando a publicação do Ato Normativo em 14/03/2025, sua vigência iniciou-se em 13/04/2025, sendo plenamente aplicável à data da distribuição da execução (23/04/2025).

Estando em vigor o dispositivo que suspende a distribuição de novos feitos à 1ª Vara da Fazenda Pública, a competência para processar e julgar a ação recai sobre o Juízo da 2ª Vara.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito conhecido para declarar o Juízo Suscitado (2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra/ES) como competente.

Tese de julgamento
:

O prazo de entrada em vigor de ato normativo que reorganiza a estrutura e a competência funcional de varas judiciais constitui vacatio legis e deve ser contado em dias corridos, conforme o art. 8º, § 1º, da LC n.º 95/1998.

O art. 219 do CPC aplica-se apenas aos prazos processuais, não incidindo sobre prazos de vigência de atos normativos de organização judiciária.

Estando em vigor, no momento da distribuição, ato normativo que suspende a distribuição de feitos a determinada vara, impõe-se o reconhecimento da competência do juízo indicado como competente pela nova regra.

Dispositivos relevantes citados
: LC n.º 95/1998, art. 8º, § 1º; CPC, art. 219; Lei n.º 11.419/2006, art. 4º, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Conflito de Competência n.º 5007832-29.2025.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 1ª Câmara Cível, j. 13.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conheço do Conflito de Competência para declarar o Juízo Suscitado (Juízo de Direito da Segunda Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra) o competente para processar e julgar a Execução Individual de Sentença Coletiva n.º 5013230-07.2025.8.08.0048., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.º 5007770-86.2025.8.08.0000

SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO:
JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado nos autos da Execução Individual de Sentença Coletiva n.º 5013230-07.2025.8.08.0048.

O feito foi originariamente distribuído ao Juízo Suscitado, que, ao analisar a controvérsia sobre a vigência do Ato Normativo TJES n.º 82/2025 – que alterou a competência das Varas da Fazenda Pública daquela Comarca –, declarou sua incompetência e determinou a remessa dos autos ao Juízo da 1ª Vara. Ao receber o processo, o MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Serra suscitou o presente conflito, por discordar do entendimento adotado.

O Juízo Suscitante defende sua tese com os seguintes fundamentos: 1º) o prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 16 do Ato Normativo n.º 82/2025 possui natureza de vacatio legis, não se tratando de prazo processual; 2º) por ser vacatio legis, a contagem deve ocorrer em dias corridos, conforme o art. 8º, § 1º, da Lei Complementar nº 95/1998, e não em dias úteis, como previsto no art. 219 do CPC; 3º) o Ato Normativo foi publicado em 14/03/2025 e contando-se 30 (trinta) dias corridos, sua vigência iniciou-se em 13/04/2025, data anterior à distribuição da ação; 4º) com a entrada em vigor do ato, a distribuição de novos feitos para a 1ª Vara foi suspensa, tornando o Juízo da 2ª Vara competente para processar a demanda.

O Juízo Suscitado, por sua vez, sustentou a incompetência destacando que: 1º) a norma que altera a competência funcional dos juízos possui natureza processual, ainda que veiculada por ato administrativo; 2º) sendo regra de natureza processual, o prazo de vigência deve ser contado em dias úteis, nos termos do art. 219 do Código de Processo Civil; 3º) a contagem do prazo inicia-se no primeiro dia útil seguinte ao da publicação do ato, em conformidade com o art. 4º, §§ 3º e 4º, da Lei nº 11.419/2006; 4º) considerando a disponibilização do ato em 14/03/2025 (sexta-feira) e os feriados ocorridos, a norma entraria em vigor somente em 07/05/2025, de modo que, quando da distribuição do feito em 23/04/2025, a competência ainda era da 1ª Vara da Fazenda Pública.

No caso, ambos os Juízos se declararam incompetentes para processar e julgar a Execução Individual de Sentença Coletiva em razão de entendimentos divergentes acerca do início de vigência do Ato Normativo n.º 82/2025 da Presidência deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), especificamente sobre o seguinte dispositivo normativo:

Art. 9º.
A atual Vara da Fazenda Pública Municipal e a Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente, a partir da implementação deste ato, passarão a ter a mesma competência funcional, sendo, respectivamente, denominadas 1ª e 2ª Varas da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra.

Parágrafo único
. Fica suspensa a distribuição de casos novos para a 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente pelo período de 24 (vinte e quatro) meses ou até que haja equiparação razoável do acervo.

Analisando os fatos e fundamentos jurídicos que envolvem o caso em julgamento, entendo, com a devida vênia do Juízo Suscitado, que a competência na hipótese dos autos é, sim, do Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra (Suscitado).

Isso porque, em minha conclusão, o Ato Normativo n.º 82/2025 não possui caráter de norma de natureza processual, mas, sim, constitui ato normativo decorrente do poder regulamentar do eminente Desembargador Presidente e possui como finalidade equalizar e readequar a força de trabalho nos termos da Resolução n.º 71/2024 deste TJES, na Resolução n.º 219/16 do colendo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e, ainda, na Lei Complementar Estadual n.º 234/02.

A mesma conclusão ora externada, aliás, foi adotada pela egrégia Primeira Câmara Cível em julgado assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ATO NORMATIVO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. PRAZO DE VACATIO LEGIS. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME 1) Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública de Serra em face do Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública de Serra, nos autos de liquidação de sentença coletiva. A controvérsia decorre da interpretação sobre o início da vigência do Ato Normativo TJES nº 82/2025, que reorganizou a competência funcional das referidas varas e suspendeu a distribuição de novos feitos para a primeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) A questão em discussão consiste em saber se o prazo de 30 (trinta) dias previsto para a entrada em vigor de ato normativo do tribunal, que redefine a competência de varas, possui natureza processual, com contagem em dias úteis (art. 219 do CPC), ou se configura vacatio legis, cuja contagem se dá em dias corridos (§ 1º do art. 8º da Lei Complementar nº 95/1998). III. RAZÕES DE DECIDIR 3) O prazo para a entrada em vigor de ato normativo de organização judiciária, de caráter geral e abstrato, constitui período de vacatio legis e não se confunde com prazo processual. A aplicação do art. 219 do Código de Processo Civil, que prevê a contagem em dias úteis, restringe-se aos prazos de natureza processual, conforme parágrafo único. 4) A contagem do prazo de vacatio legis deve observar a regra específica da Lei Complementar nº 95/1998, que determina, no art. 8º, § 1º, a contagem de forma contínua (dias corridos), incluindo o dia da publicação e o último dia do prazo. 5) Estando o Ato Normativo nº 82/2025 em vigor na data da distribuição do feito originário, a regra que suspendeu a distribuição para a 1ª Vara da Fazenda Pública da Serra era plenamente aplicável, definindo-se a competência do juízo suscitado. IV. DISPOSITIVO E TESE 6) Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado (2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra). (Conflito de Competência n.º 5007832-29.2025.8.08.0000, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, julgado pela Primeira Câmara Cível em 13.08.2025).

Assim, porque os fundamentos declinados pelo Juízo Suscitante encontram-se alinhados às regras aplicáveis do Ordenamento Jurídico e ao entendimento já adotado neste egrégio TJES, de rigor o reconhecimento da competência do Juízo Suscitado.

DO EXPOSTO
, conheço do Conflito de Competência para declarar o Juízo Suscitado (Juízo de Direito da Segunda Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra) o competente para processar e julgar a Execução Individual de Sentença Coletiva n.º 5013230-07.2025.8.08.0048.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez